Tribunal: STF
Processo: RE 729018
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. PIS E COFINS. VALOR DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. LEI 10.865/2004, ART. 31, § 2º - VEDAÇÃO AUTÔNOMA. TEMA 244 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 599.316/SC, Tema 244 da sistemática da Repercussão Geral, declarou a inconstitucionalidade do caput do art. 31 da Lei 10.865/2004 e fixou a seguinte tese: "Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”.



    II - O § 2º do art. 31 da Lei 10.865/2004 trata de situação diversa e não configura desdobramento do caput deste artigo, e sim vedação autônoma e específica do creditamento de PIS e COFINS referente à depreciação do valor resultante da reavaliação de bens do ativo imobilizado, sem estabelecer nenhuma restrição temporal. Daí a não aplicação do Tema 244-RG ao caso dos autos.



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário.



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.